Tribunal: TJPA
Processo: 0024227-14.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024227-70.2010.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: JORGE LUIZ FERNANDES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO DE OFICIAIS DA SAÚDE. EDITAL Nº 001, CONCURSO PÚBLICO Nº 006/PMPA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO EM FACE DA CONCLUSÃO DAS DEMAIS ETAPAS DO CONCURSO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. MÉRITO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO EXAME PSICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DE MOTIVOS QUE LEVARAM A INAPTIDÃO. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.

Preliminar de perda do objeto da ação em face da conclusão das demais etapas do concurso.
No tocante a perda de objeto em razão da realização das demais etapas do certame, a matéria já foi analisada por diversas vezes pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual assentou sua jurisprudência no sentido de que não ocorre a perda superveniente do objeto do
mandamus
quando o remédio constitucional busca avaliar suposta ilegalidade praticada em alguma das etapas do concurso.
Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar de necessidade de citação dos demais candidatos na condição de litisconsorte passivo necessário
. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes do mesmo concurso púbico quando não há comunhão de interesses entre o impetrante e os demais candidatos inscritos.
Preliminar Rejeitada
.

3.

Mérito
.
Cinge-se a controvérsia recursal analisar se correta a sentença que concedeu a segurança ao apelado, assegurando-lhe a realização de novo exame psicológico no concurso público n. 006-PM/PA, sob o fundamento de ilegalidade da referida etapa.

4.

No caso dos autos, o impetrante/apelado alega que ao ser desclassificado do certame interpôs Recurso Administrativo, o qual não obteve resposta, não tendo acesso aos motivos ensejadores de sua contra-indicação.

5.

O Colendo STJ entende ser legítima a realização de novo teste psicológico, em concurso público, para garantir a possibilidade de revisão do seu resultado, em obediência ao princípio da motivação do ato administrativo, em conformidade com os termos do artigo 50, I, da Lei 9.784/99, o que enseja resposta clara, motivada e compreensível, das razões pelas quais o candidato foi considerado inapto no certame.

6.

No caso dos autos, resta evidenciada a ilegalidade do ato que desclassificou o impetrante/apelado do certame, pelo simples fato da Administração não ter oportunizado ao candidato o conhecimento dos critérios que levaram a contra indicação em sua avaliação psicológica, fato que inclusive encontra-se previsto no Edital nº 06/PMPA, nos itens 7.5.13 e 7.5.14 (id. 1915828 – Pág. 6).

7.Recurso de apelação conhecido e improvido.

8.
Em sede de Reexame Necessário sentença mantida nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento,
mantendo-se o inteiro teor da sentença
,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 28 de setembro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
JORGE LUIZ FERNANDES DE SOUSA
.

Verifica-se que o juízo
a quo
sentenciou o feito, nos seguintes termos:

“(...)Posto isto, concedo a segurança pleiteada, para garantir ao Impetrante a feitura de novo exame psicológico para aferir sua aptidão ao cargo, exigindo-se ao Impetrado a apresentação de motivos quanto a sua decisão.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea g da Lei Estadual n. 5.738/93.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (id. 1915837).

Em razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do objeto da ação, em face da conclusão das demais etapas do concurso. Ademais, argui sobre a necessidade de citação dos demais candidatos do certame na condição de litisconsortes passivo necessário.

No mérito, discorre sobre a legalidade da eliminação do apelado do concurso; considerações acerca dos exames psicológicos aplicados aos candidatos; impossibilidade de aferição por parte do Poder Judiciário dos critérios estabelecidos pela Administração Pública para formação de seus policiais militares.

Por fim, alega sobre a impossibilidade de concessão de liminar satisfativa contra o Poder Público.

Requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação, suspendendo o cumprimento da decisão atacada, e o provimento da apelação para reformar a sentença monocrática.

De acordo com certidão de fls. (id. 1915838) o apelado não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso (id. 1978481).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação com fundamento no CPC/73, passo a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO.

O Estado do Pará suscita, preliminarmente, a perda de objeto da ação, em face da conclusão das demais fases do concurso.

No tocante a perda de objeto em razão da realização das demais etapas do certame, a matéria já foi analisada por diversas vezes pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual assentou sua jurisprudência no sentido de que não ocorre a perda superveniente do objeto do
mandamus
quando o remédio constitucional busca avaliar suposta ilegalidade praticada em alguma das etapas do concurso, vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.653.824 - MG (2017/0030307-7) RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES RECORRENTE : ADILSON AFONSO MARQUES PEREIRA ADVOGADO : GUILHERME MIRANDA RIBEIRO - ES014240 RECORRIDO : ESTADO DE MINAS GERAIS PROCURADORES : DANIEL BUENO CATEB E OUTRO (S) - MG058937 ÉRIKA GUALBERTO PEREIRA DE CASTRO - MG076736 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
CONCURSO
PÚBLICO
.
PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE FASE DO CERTAME. POSTERIOR ENCERRAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. DESCARACTERIZAÇÃO.
PERDA
DE
OBJETO
.
JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...)
Tem razão o recorrente. Se ajuizada ação com finalidade de inquinar determinada etapa de
concurso
público
, ou a questão de uma das provas, ou o resultado de uma de suas fases, a ocorrência de encerramento dessas fases, ou mesmo a homologação do resultado final do certame, não ensejam a
perda
superveniente do interesse de agir, visto que eventual acolhimento da pretensão, com a anulação colimada, implicará a obrigação para a Administração Pública de adotar procedimentos para, diante da conjectura de essa inquinação resultar direito ao candidato, concretizar o acesso às demais fases.
Nessa medida, o interesse remanescerá porque ainda útil para se atingir o fim proposto, de nulidade, cumprindo à Administração Pública o mister de dar efetividade ao direito (eventualmente reconhecido pelo Poder Judiciário) e de, nesse diapasão, submeter o candidato às demais fases do
concurso
. (...)
4. Ademais, a jurisprudência do STJ, no tocante aos concursos públicos, é no sentido de que a finalização do certame não induz à
perda
do
objeto
. Afinal, se o combate se dá contra potencial ilegalidade praticada, a mera revogação do ato que a determinou não retira, necessariamente, do mundo jurídico os seus efeitos. 5.
Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 47.434/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 11/10/2016) Autorizado, portanto, o julgamento monocrático do feito, a teor da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Postas essas razões, com fulcro no art. 932, inciso V, do CPC/2015, e no art. 255, § 4.º, inciso III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação,
e determino o retorno dos autos ao Tribunal da origem para que dê prosseguimento ao julgamento da apelação, da forma como se lhe aprouver, mas vencida a questão da
perda
de
objeto
superveniente.
Deixo de condenar o Estado de Minas Gerais em honorários recursais, afastando o regime do art. 85, § 11, do CPC/2015, vez que de rigor não houve a confirmação da sucumbência na origem, já que o resultado processual aqui havido implicará o retorno do feito à origem, como dito antes. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 22 de fevereiro de 2017. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator.(STJ - REsp: 1653824 MG 2017/0030307-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 01/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO
VIOLAÇÃO DO ART. 47 DO CPC. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO DOS CANDIDATOS. PRECEDENTES.
CURSO DE FORMAÇÃO. ENCERRAMENTO.
PERDA
DE
OBJETO
. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. MOMENTO EM QUE AS REGRAS EDITALÍCIAS CAUSAREM PREJUÍZO AO CANDIDATO IMPETRANTE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. SÚMULA 83/STJ. 1. (...). 3. Apesar de o recorrente alegar que esta Corte admite a "possibilidade de fixação de altura mínima para a carreira policial", o acórdão recorrido decidiu a questão com base em fundamentação eminentemente constitucional, consoante se observa da simples leitura do acórdão. 4.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há falar em
perda
de
objeto
pelo encerramento de determinada fase do certame. Precedentes.
5. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em
concurso
público
, uma vez que possuem apenas expectativa de direito a nomeação. Precedentes. 6. Esta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que o momento inicial do prazo decadencial do mandado de segurança, no tocante às regras do edital, nasce no momento eliminação do candidato do certame, porque somente a partir desse momento as regras passam a afetar o direito subjetivo do candidato, legitimando-o para a impetração do writ. Precedentes.Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1436274/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)

Neste mesmo sentido o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL.
REFORMA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR
PERDA
DE
OBJETO
. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SEUPERIORES.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
.
CONCURSO
PM. AVALIAÇÃO DE SAÚDE. CANDIDATO ELIMINADO. EXAME TOXICOLÓGICO
. PRAZO NÃO CUMPRIDO PARA APRESENTAÇÃO DO EXAME. 1
. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das
etapas
do
concurso
, o início do curso de formação ou até mesmo a homologação final do
concurso
não conduz à
perda
de
objeto
do mandamus.
2. Mérito: O candidato tem conhecimento desde a publicação na imprensa oficial do edital do
concurso
de todos os exames e laudos que deverão ser apresentados por ocasião da avaliação de saúde. O próprio edital admite a apresentação de exames realizados até 3 (três) meses anteriores à avaliação de saúde. 3. Razoabilidade e igualdade entre os candidatos. Vinculação ao instrumento convocatório. Apelo conhecido e provido em parte. (2017.03150394-24, 178.491, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO
PÚBLICO
, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO
PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
.
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO. ACOLHIDA.
PRELIMINAR
DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA.
PRELIMINAR
DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. SURGIMENTO DE VAGA DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RE 837.311 (TEMA 784). PRECEDENTES STJ. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1.
Preliminar
de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Administração. Nos termos do art. 135, XX da Constituição do Estado do Pará é da competência privativa do Governador a nomeação de servidores, assim, resta demonstrada a ilegitimidade do Secretário de Estado de Administração para figurar no polo passivo no presente remédio constitucional.
Preliminar
acolhida. 2.
Preliminar
de impossibilidade jurídica do pedido. Análise que integra o mérito. Instituto sem correspondência no CPC/2015.
Preliminar
rejeitada. 3.
Preliminar
de carência de ação por ausência de interesse de agir
. A eventual
perda
do
objeto
da demanda em razão do término do prazo de validade do
concurso
, mantem correlação com o ônus da prova do direito e, não com a necessidade ou utilidade da propositura da presente demanda.
Preliminar
rejeitada.
4. Mérito. O impetrante foi aprovado na 10º colocação para o cargo de nível médio de Agente Administrativo, como lotação no Hospital Regional da cidade de Cametá, no
Concurso
Público
C-153, Edital nº 01/2009 promovido para a formação de cadastro de reserva. Foram nomeados os 09 (nove) primeiros candidatos e, posteriormente, o primeiro colocado para a função em epígrafe, foi exonerado a pedido. 5. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em
concurso
para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do certame - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. 6. A mera expectativa de direito somente se convolaria em direito líquido e certo à medida que dentro do prazo de validade do
concurso
se verificasse a contratação de pessoal, seja pela inobservância da ordem de classificação ou, pela admissão de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em
concurso
ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. RE 837.311 (Tema 784) e Precedentes STJ. 7. Não há nos autos qualquer informação de que a Administração tenha manifestado seu inequívoco interesse em nomear mais servidores para o cargo de agente administrativo, com lotação no Hospital Regional de Cametá, bem como, ausente qualquer demonstração de que ocorreu a preterição, de forma arbitrária e imotivada, de candidatos aprovados em cadastro de reserva. Ausência de direito líquido e certo. 8. Segurança denegada. 9. À unanimidade.(2017.02958220-75, 177.967, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-07-12, Publicado em 2017-07-14)

Assim, em razão da exclusão do apelado do certame ser o ponto principal a ser discutido na ação, sobre o qual se requer a manifestação judicial, não há que se falar em perda do objeto da ação.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS NA CONDIÇÕES DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO.

Ainda em sede de preliminar, aduz o Estado do Pará sobre a necessidade de citação dos demais candidatos na condição de litisconsorte passivo necessário.

No presente caso, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes do mesmo concurso púbico quando não há comunhão de interesses entre o impetrante e os demais candidatos inscritos.

Nesse sentido é o posicionamento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. FUMUS BONI IURIS. AUSÊNCIA.

1. Consoante o entendimento desta Corte, em regra, é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que estes têm apenas expectativa de direito à nomeação.

2. Quando um candidato questiona em juízo a sua não nomeação em concurso público, a relação jurídica processual é estabelecida somente entre ele e a Administração Pública, já que os demais candidatos serão alcançados apenas reflexamente pela decisão a ser proferida.

3. No STJ, é cabível o deferimento de pedido de urgência para a atribuição de efeito suspensivo a recurso desde que exista a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações -fumus boni iuris -, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação, e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte -periculum in mora.

4. Hipótese em que, diante do indeferimento do ingresso dos ora agravantes no feito na condição de litisconsortes passivos necessários, não se observa a elevada probabilidade de êxito dos embargos de declaração por eles opostos, ficando afastado o fumus boni iuris.

5. Agravo interno desprovido.”(STJ -AgInt na PET no RMS: 45477 AP 2014/0097424-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T1 -PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2018).

Desse modo, em razão do impetrante ter questionado o exame psicológico, que possui caráter eliminatório, e por consequência, não interferir na esfera dos demais candidatos, entendo ser dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos.

Nesse sentido, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se correta a sentença que concedeu a segurança ao apelado, assegurando-lhe a realização de novo exame psicológico no concurso público n. 006-PM/PA, sob o fundamento de ilegalidade da referida etapa.

No caso dos autos, o impetrante/apelado alega que ao ser desclassificado do certame interpôs Recurso Administrativo, o qual não obteve resposta, não tendo acesso aos motivos ensejadores de sua contra-indicação.

Por sua vez, o apelante defendeu a legalidade da eliminação do apelado e teceu considerações sobre os exames psicológicos aplicados aos candidatos e aduziu sobre a impossibilidade de aferição por parte do Poder Judiciário dos critérios eleitos pela administração no certame, no entanto, não apresentou nenhuma comprovação de que deu a saber para o candidato os motivos de sua reprovação na avaliação psicológica.

Desse modo, entendo ter razão o apelado sobre a ocorrência de sigilo de informação dos motivos de sua inaptidão do certame, o que consequentemente ocasionou a dificuldade de interpor recurso para questionar os motivos que ocasionaram sua inabilitação no exame de avaliação psicológica.

Sobre este assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp 1.404.261/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 18/02/2014, assenta entendimento de que
a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: a) previsão legal; b) objetividade dos critérios adotados; c) possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

Nessa senda, a Colenda Corte Superior entende que é legítima a realização de novo teste psicológico, em concurso público, para garantir a possibilidade de revisão do seu resultado, em obediência ao princípio da motivação do ato administrativo, em conformidade com os termos do artigo 50, I, da Lei 9.784/99, o que enseja resposta clara, motivada e compreensível, das razões pelas quais o candidato foi considerado inapto no certame.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO QUE DECLAROU O CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. NULIDADE DA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE DE NOVO EXAME.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem, não obstante tenha reconhecido o caráter subjetivo da avaliação psicológica a que foi submetida o recorrente, como também a ausência de motivação do laudo que o declarou não recomendado, entendeu por bem afastar a alegada nulidade do exame, em razão da natureza especial do cargo, que envolve atividade policial, assentando que o laudo oficial, realizado por profissionais que possuem o conhecimento técnico e científico, deve ser prestigiado, negando-se admissão do candidato que não se enquadre nas exigências para o desempenho do cargo.

2. Ao assim proceder, o acórdão recorrido contrariou
a jurisprudência desta Corte que exige a adoção de critérios objetivos nos testes psicológicos e a possibilidade de revisão do seu resultado, como também a que requer que todo ato administrativo seja devidamente motivado, nos termos do artigo 50, I, da Lei 9.784/99, o que, obviamente, só é possível com a obtenção, de uma forma clara, motivada e compreensível, das razões pelas quais o candidato foi considerado inapto no certame. Uma vez declarada a nulidade do teste psicotécnico, deve o candidato se submeter a outro exame
. Precedentes: RMS 32.813/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24/05/2013; REsp 991.989/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/11/2008; MS 9.944/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 13/06/2005; AgRg no RMS 31.067/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22/08/2012; AgRg no RMS 27.105/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/09/2011; AgRg no REsp 1.326.567/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/11/2012.

3. Recurso especial provido, para determinar a submissão do candidato a novo exame psicotécnico, a ser aplicado em conformidade com as normas pertinentes, a partir de critérios de avaliação objetivos, resguardada a publicidade e motivação a ele inerentes.

(STJ - REsp: 1444840 DF 2013/0322994-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/04/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2015).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO . POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EXAME PSICOTÉCNICO. ILEGALIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO DA REPROVAÇÃO. NULIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O chamado exame psicotécnico, que se enquadra nos requisitos subjetivos, tem sua legalidade subordinada a três pressupostos necessários: sua previsão legal; a cientificidade dos critérios adotados (de modo a afastar a possibilidade teórica do arbítrio); e o poder de revisão (para o fim de evitar qualquer forma de subjetivismo que viole o princípio da impessoalidade na Administração).

2. Esse entendimento tem contado com o beneplácito da jurisprudência desta Corte, que admite a exigência de aprovação em exame psicotécnico para preenchimento de cargo público, desde que claramente previsto em lei e pautado em critérios objetivos, possibilitando ao candidato o conhecimento da fundamentação do resultado, a fim de oportunizar a interposição de eventual recurso.

3.
No caso em comento, conforme atestam os documentos acostados aos autos, o candidato reprovado no exame não teve acesso à motivação de sua reprovação, tendo em vista que o resultado limitou-se a especificar que este fora considerado inapto. Tem-se, pois, que o requisito da recorribilidade não foi respeitado, o que atesta a ilegalidade da avaliação psicológica.

4 A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, declarada a nulidade do exame psicotécnico, em razão da existência de ilegalidade na avaliação, o candidato deve submeter-se a novo exame.

5. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no RMS 32.388/SC, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015)

Desse modo, resta evidenciada a ilegalidade do ato que desclassificou o impetrante/apelado do certame, pelo simples fato da Administração não ter oportunizado ao candidato o conhecimento dos critérios que levaram a contra indicação em sua avaliação psicológica, fato que inclusive encontra-se previsto no Edital nº 06/PMPA, nos itens 7.5.13 e 7.5.14 (id. 1915828 – Pág. 6).

Sobre a possibilidade de realização de novo exame psicológico, coleciono decisões análogas deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO.
CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR. EXAME PSICOLÓGICO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA REPROVAÇÃO. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO SUBJETIVO
. CARACTERIZADO.

AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA A DECISÃO.

IMPOSSIBILIDADE.

In casu deve ser mantida a decisão

agravada que negou seguimento a apelação do agravante

(ESTADO DO PARÁ),
face a comprovação que não foi oportunizado ao candidato ciência à cerca dos motivos e critérios utilizados pela Banca examinadora para eliminação do candidato, evidenciando a aplicação de exame psicológico com critério subjetivo, além da expressa manifestação de inexistência de revisão ou reconsideração do teste aplicado, o que indica a ausência de recurso da decisão, em violação ao contraditório e ampla defesa
.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Agravo conhecido,

mas improvido, mantendo-se a decisão agravada à

unanimidade.”

(2018.03427815-69, 194.827, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES

NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO

PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-27).

“AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PERITO CRIMINAL - FORMAÇÃO EM ENGENHARIA SANITÁRIA. EXAME PSICOLÓGICO. ELIMINAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA

REPROVAÇÃO. AVALIAÇÃO SUBJETIVA. NULIDADE.

CARACTERIZADA. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME COM

EXITO PELO CANDIDATO COM APROVAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.

In casu deve ser mantida a decisão agravada que deu provimento a apelação, monocraticamente,
anulando o

exame psicotécnico do candidato agravado por edital não

esclarecer os critérios de avaliação na realização do exame,

em desobediência a norma que regulamenta a aplicação do

exame psicológico em concurso público, ex vi art. 3.º da

Resolução n.º 001/2002 do Conselho Federal de Psicologia,

evidenciando a aplicação de exame psicológico com critério

subjetivo
de forma contrária as exigências definidas nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Agravo conhecido, mas improvido, mantendo-se a decisão agravada à unanimidade.” (2018.03427990-29, 194.829, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-27).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO . ENCERRAMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. MÉRITO -
ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS EM EXAME DE APTIDÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE E OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS NO EDITAL DE ABERTURA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NA REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME PSICOTÉCNICO
COM REGRAS PRÉ-ESTABELECIDAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de carência de ação por perda superveniente e objeto. 1.1. Descabe falar em carência de ação do mandado de segurança, uma vez que o encerramento do concurso público não acarreta a perda do objeto da ação mandamental na qual se discute suposta ilegalidade praticada em etapa do certame. Isto porque o exame de legalidade do ato apontado como coator em concurso público não pode ser subtraído do Judiciário em decorrência pura do encerramento do certame, o que tornaria definitiva a ilegalidade ou abuso de poder alegados. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. 2.1. É assente o entendimento no sentido de que a validade do exame psicológico se encontra condicionada a três requisitos a saber: previsão legal, exigência de critérios objetivos e garantia de recurso administrativo. 2.2. Inexistindo no edital do concurso, os critérios previamente estabelecidos a serem aplicados na fase de avaliação psicológica aos candidatos concorrentes ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo imperioso concluir no caso que houve sigilo e subjetividade nesta etapa, emergindo, assim, o direito líquido e certo dos impetrantes à realização de novo exame psicológico, observando-se a sua objetividade. 3. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença confirmada.” (2018.00441808-43, 185.389, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-06).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, pelo que

mantenho a sentença em sua integralidade, para que seja determinado que o impetrante/apelado realize novo exame psicológico exigindo-se do apelante a apresentação de motivos quanto a sua decisão.

Em sede de Reexame Necessário sentença confirmada nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/10/2020